Tribunal: TJMT
Processo: 1002502-30.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002502-30.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIA BEZERRA DA SILVA - CPF: 632.576.291-68 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO DESPROVIDO

Não há deserção se a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, ora Recorrente, as benesses da gratuidade da justiça.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não. Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois, a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, com o argumento de que restou comprovada a contratação e a origem dos débitos em razão das telas juntadas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto:

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não há comprovação da contratação por qualquer meio idôneo, posto que as telas com dados pessoais, históricos de débitos em aberto e faturas juntadas na contestação são provas unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a declaração da inexistência do débito e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com preliminar de deserção recursal ante a falta de recolhimento do preparo e impugnação à justiça gratuita. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL

A parte promovida alegou preliminar de deserção recursal, pois entende que não houve recolhimento do preparo.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrida, porquanto a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, as benesses da gratuidade da justiça.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

II - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

III -DO MÉRITO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso, pois apesar de o magistrado
a quo
ter entendido que restou comprovada a contratação pelas telas juntadas, vê-se que desde a inicial, a parte promovente, ora Recorrente, não negou a existência de relação jurídica com a parte Recorrida, mas sim a existência do débito inscrito e a inexistência de notificação quanto aos termos da restrição.

Ao contrário do sustentado em impugnação e em recurso, em verdadeira mudança de tese, a parte Recorrente, na inicial, confessou que possui relação jurídica, mas alega que não possuía qualquer débito, conforme trecho que cito:

“Vale destacar que, a parte reclamante somente tomou conhecimento que o seu nome estava negativado, justamente pelo fato de que o seu crédito passou a ser negado no comércio, fato este que lhe soou com muita estranheza, pois sempre teve um bom relacionamento com bancos, empresas, e com o comércio em geral, e, de fato,
não possui nenhum débito legítimo com a parte reclamada,
(sempre possuiu chip pré-pago) motivo pelo qual se faz notório e inexorável que qualquer dívida imputada dever ser considerada inexistente e inexigível.

Importante frisar, que além de desconhecer completamente a natureza do débito, a reclamante nunca foi notificada a respeito do apontamento
” (grifei).

Assim, a parte Recorrente, desde a inicial, confessou a existência de relação e que não havia débito. Portanto, tendo confessado a existência de relação era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não. Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois, a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020